Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRARIEDADE COM ENTENDIMENTO DE CORTE SUPERIOR. MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE TRATADAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. . A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
4. Evidenciado nos autos que o objeto da lide foi exaustivamente explanado no acórdão refutado – taxa de administração, fundo comum, devolução imediata de valores e juros -, que decidiu a apelação, afasta-se alegação de omissão e contradição no aresto.
5. Embargos de declaração rejeitados.